Tribunal: TCU
Processo: 042.808/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 1453/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5027/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3057/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 10/6/2025, Ata 19/2025, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social", leia-se: "aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social,", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.808/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emanuel Clementino Grangeiro (XXX.766.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Granjeiro - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.